Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702878-33.2020.8.07.0017 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: MARCOS VINICIUS NUNES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. SEGURO. MULTA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. O interesse de agir nada mais é do que a utilidade do provimento buscado pela parte. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. Ante a determinação de retenção de valores referentes ao pagamento da taxa de administração, não se verifica a possibilidade de retenção da taxa de adesão, pois esta Corte de Justiça possui entendimento de que se trata de adiantamento da taxa de administração e a autorização nesse sentido configura um bis in idem. Quanto ao pedido de retenção de valores pagos a título de fundo de reserva e de cláusula penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal são pacíficas ao entender que somente é possível a retenção quando a parte comprovar o efetivo prejuízo aos demais consorciados, o que não restou demonstrado pela recorrente nos autos. No que diz respeito à retenção de valores pagos a título de seguro, a possibilidade se justifica quando restar comprovado que houve a efetiva prestação do serviço vinculada ao consórcio objeto da ação e que houve o devido repasse de valores para as seguradoras. Ante a sucumbência recíproca das partes, não se verificam fundamentos para responsabilização integral e exclusiva do autor pelo pagamento das despesas processuais, de modo que a responsabilidade deverá ser de forma proporcional. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, alegando a impossibilidade de revisão ex officio das cláusulas contratuais, ao argumento de que o juízo teria extrapolado os limites do pedido inicial; b) artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, aduzindo que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa administrativa, acrescentando não haver excesso nem bis in idem na taxa de adesão pactuada e que a desistência do consorciado não o isenta da referida taxa que é cobrada para fazer frentes às despesas iniciais de intermediação da cota; c) artigos 27, § 2o e 28, ambos da Lei 11.795/2008, sustentando ser legítima a cobrança do fundo de reserva e da cláusula penal, na medida em que estão previstas em lei; d) artigo 758 do Código Civil, asseverando que devem ser retidos os valores correspondentes ao seguro, tendo em vista que tratando-se de seguro em grupo não há apólice vinculada a cada grupo a cada cota ou a cada objeto do consórcio, de modo que, para a obtenção da cobertura basta a demonstração de que o consorciado estava ativo em um dos grupos administrados pela estipulante à época do sinistro. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, 5o, § 3o, 27m § 2o e 28, todos da Lei 11.795/2008 e 758, do Código Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Em que pese a alegação da recorrente de que a sentença extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a validade do contrato, não verificando razões para acolher a tese de propaganda enganosa, bem como a de vícios no contrato” (ID Num. 39837572 - Pág. 5). “Por outro lado, a sentença reconheceu faculdade atribuída ao consumidor de rescindir o contrato a qualquer tempo. Desse modo, a regulamentação conferida no julgado não se refere à revisão de cláusula contratual, como sugere a apelante, mas, sim, de estabelecimento do modo como a restituição dos valores pagos pelo autor deverá ocorrer, respeitando-se os demais consorciados, bem como o tratamento conferido pela jurisprudência” (ID Num. 39837572 - Pág. 5). (...) “Observa-se que a sentença recorrida reconheceu o direito da apelante à retenção da quantia correspondente à taxa de administração, razão pela qual a recorrente não possui interesse quanto ao tópico, uma vez que seu pleito já foi atendido pelo julgado combatido” (ID Num. 39837572 - Pág. 6) “Quanto à taxa de adesão, tal como esclarecido pelo Juízo de origem, trata-se de adiantamento da taxa de administração e a determinação de retenção como requerida pela recorrente configura um bis in idem” (ID Num. 39837572 - Pág. 6). (...) “Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao pedido de retenção de valores pagos a título de fundo de reserva e de cláusula penal, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal são pacíficas ao entender que somente é possível a retenção quando a parte comprovar o efetivo prejuízo aos demais consorciados, o que não restou demonstrado pela recorrente nos autos” (ID Num. 39837572 - Pág. 8). “Ainda que alegue que a comprovação do prejuízo só seria possível ao final do grupo, verifica-se a possibilidade de apontamento dos possíveis prejuízos sofridos com a restituição dos valores em favor do retirante, todavia nada foi apresentado nesse sentido” (ID Num. 39837572 - Págs. 8 e 9) (...) “Quanto ao seguro, verifica-se que a apelante alega que foi efetivamente contratado antes da constituição do grupo e colaciona apólice (ID 38215121) alegando que a retenção se justifica pela efetiva prestação do serviço. Todavia, os documentos anexados não comprovam que os contratos de seguro estão vinculados ao consórcio objeto da ação e nem que houve repasse de valores para as seguradoras, não permitindo, assim, a retenção de quantias a título de seguro (05/11/1999 (ID 38215121), 11/06/2001 (ID 38215121 – pág. 8), renovação de 01/01/2015 a 31/12/2017 (ID 38215121), 07/07/2017 (ID 38215121 – pág. 12)” (ID Num. 39837572 - Pág. 11). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017